Tribunal: TJSP
Processo: 1008219-20.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
UTILIZAÇÃO FAIXA DOMÍNIO RODOVIA/COBRANÇA
Pretensão da autora de que o réu emita Termo de Autorização de Uso (TAU), sem previsão de cobrança e prazo para ocupação longitudinal a ser realizada na SP-354 (Rodovia Edgard Máximo Zambotto) km 76+880m ao km 77+147m, no Município de Jarinu/SP – Alegação de que não se aplica à hipótese dos autos o Tema 261 do Colendo STF devidamente afastada –

Ementa:
UTILIZAÇÃO FAIXA DOMÍNIO RODOVIA/COBRANÇA
Pretensão da autora de que o réu emita Termo de Autorização de Uso (TAU), sem previsão de cobrança e prazo para ocupação longitudinal a ser realizada na SP-354 (Rodovia Edgard Máximo Zambotto) km 76+880m ao km 77+147m, no Município de Jarinu/SP – Alegação de que não se aplica à hipótese dos autos o Tema 261 do Colendo STF devidamente afastada – Impossibilidade de cobrança de taxa e de preço público pelo uso de espaços públicos dos Municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica - Sentença de procedência mantida – Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pelo réu para os percentuais intermediários previstos no § 3o do art. 85 do Novo CPC, observado o disposto no § 11 do mesmo dispositivo legal.

Recurso desprovido.